Tribunal: TJBA
Processo: 0513816-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513816-86.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros e outros Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO DO JULGADO DE TRIBUNAL ESTADUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ACATAMENTO DE TESE CONSOLIDADA EM SEDE DE JULGAMENTO RECURSO AFETO AO RITO REPETITIVO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, E NÃO O DA DATA DE ADESÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO RECURSO AFETO AO RITO REPETITIVO. TEMA 907. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0513816-86.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros e outros e como apelada Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em reformar o acórdão em juízo de retratação, para dar provimento parcial ao recurso da parte ré, em observância ao quanto consolidado no Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça, declarando a legalidade dos cálculos do benefício suplementar com base no plano vigente à data de aposentadoria, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .